Tribunal: TJMT
Processo: 1016991-22.2021.8.11.0000
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EDILMA DE FREITAS PEDROSA - CPF: 212.484.606-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - NOVA CANAÃ DO NORTE (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento do recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIAGNÓSTICO DE “ECZEMA CUTÂNEA E QUEDA CAPILAR”. PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO COMPROVADOS. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de EDILMA DE FREITAS PEDROSA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte nos autos do processo n. 1000640-63.2019.8.11.0090, que indeferiu o pedido liminar para determinar que o Agravado forneçam os medicamentos denominados “Tarfic 0,1 % (pomada), Pant 5% (loção), e as pomadas manipuladas: Ácido Glicólico 8%, Hidroquinona 4%, Ácido Glicirrizico 1 % e Fisiolotion QSP 60ml (aplicar nos antebraços e colo de noite) e Ácido Retinoico 0,03%, Ácido Tranexamico 3%, Niacinamida 4%, Nanokojico 3%, Alfa Bisabolol 1% e Gel Creme QSP 30g (aplicar fina camada no rosto a noite)”, eis que a Agravante foi diagnosticada com “ECZEMA CUTÂNEA E QUEDA CAPILAR”.

2.
A realização do tratamento e demais serviços de saúde constitui responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, derivada dos artigos 6.º, 23, II, 30, VII e 196 da Constituição Federal c/c o art. 241 da Constituição Estadual, independentemente da previsão de o tratamento pleiteado estar ou não, nas listas do SUS, ou especificamente na lista correspondente ao ente demandado.

3
. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso à saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário.

4.
A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 0503/2021, anexado ao ID 58663339 nos autos de origem, afirma que os medicamentos não são assegurados pelo SUS, contudo, sem estabelecer urgência ou emergência para o tratamento.

5.
Em que pese não tenha sido atribuída urgência pelo NAT, em análise ao conjunto probatório, qual seja o laudo médico emitido pelo Dr. Vinycius Ferreira de Souza, CRM 7710/MT descrevendo a condição de saúde da Agravante, bem como pela sua idade, atualmente com 71 (setenta e um) anos de vida, portanto, o fornecimento dos medicamentos lhe trará melhor conforto e um pouco de qualidade de vida para enfrentar o seu quadro clínico.

6.
Desta feita, o deferimento da tutela recursal é medida necessária a assegurar a dignidade da pessoa humana e o acesso a saúde pelo Agravante.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em favor de EDILMA DE FREITAS PEDROSA, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte nos autos do processo n. 1000640-63.2019.8.11.0090, que indeferiu o pedido liminar para determinar que o Agravado forneçam os medicamentos denominados “Tarfic 0,1 % (pomada), Pant 5% (loção), e as pomadas manipuladas: Ácido Glicólico 8%, Hidroquinona 4%, Ácido Glicirrizico 1 % e Fisiolotion QSP 60ml (aplicar nos antebraços e colo de noite) e Ácido Retinoico 0,03%, Ácido Tranexamico 3%, Niacinamida 4%, Nanokojico 3%, Alfa Bisabolol 1% e Gel Creme QSP 30g (aplicar fina camada no rosto a noite)”, eis que a Agravante foi diagnosticada com ECZEMA CUTÂNEA E QUEDA CAPILAR.

A liminar restou indeferida por meio da decisão prolatada no ID 108818978.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pelo provimento do Recurso (ID 113189996).

Em contrarrazões (Id. 111230452), o Agravado ESTADO DE MATO GROSSO postulou pelo desprovimento do presente recurso, a fim de que a decisão prolatada na origem, que indeferiu a liminar fosse mantida por seus próprios fundamentos.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado.

A Conclusão do NAT em Parecer Técnico 0503/2021, anexado ao ID 58663339 nos autos de origem, afirma que os medicamentos não são assegurados pelo SUS, contudo, sem estabelecer urgência ou emergência para o tratamento.

A credibilidade da prescrição efetuada pelo médico que presta atendimento à paciente, aliada à prova documental carreada aos autos, bem como pelo fato do parecer do NAT apenas se limitar em afirmar que os medicamentos não são disponibilizados pelo SUS, ainda pela avançada idade da Agravante motivo que ao meu sentir, são suficientes para comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, entendo que o Juízo de Origem ao indeferir a liminar não agiu com o devido acerto, já que a Agravante comprovou a presença dos requisitos legais previstos no artigo 300 do CPC.

Nesse sentido, verifico que há urgência na medida, ante a condição de saúde e a vulnerabilidade pela idade da Agravante, mormente considerando que o diagnóstico do Agravante aliado a falta de se assistência a saúde reduz a sua qualidade de vida, bem como ofende a dignidade da pessoa humana.

Por tais considerações, entendo que estão presentes os requisitos legais a autorizar o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Com essas considerações
, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para conceder a tutela recursal de urgência para determinar que o Agravado forneça a Agravante os medicamentos denominados: “Tarfic 0,1 % (pomada), Pant 5% (loção), e as pomadas manipuladas: Ácido Glicólico 8%, Hidroquinona 4%, Ácido Glicirrizico 1 % e Fisiolotion QSP 60ml (aplicar nos antebraços e colo de noite) e Ácido Retinoico 0,03%, Ácido Tranexamico 3%, Niacinamida 4%, Nanokojico 3%, Alfa Bisabolol 1% e Gel Creme QSP 30g (aplicar fina camada no rosto a noite)” a ser fornecido de forma continua conforme tratamento estipulado pelo Médico da Agravante, sob pena de medida constritiva de bloqueio em conta corrente via BACENJUD.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2022